Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008402-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), LUCIANA PEREIRA CINTRA - CPF: 040.166.511-90 (AGRAVADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 011.096.481-03 (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA DO CRÉDITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATO GERADOR (EVENTO DANOSO) ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/2005 – TEMA REPETITIVO N. 1.051 DO STJ – NATUREZA CONCURSAL RECONHECIDA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Delimitação de natureza do crédito decorrente de indenização por danos morais, se concursal ou extraconcursal, tendo em vista a recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é verificar se o crédito referente à indenização por danos morais deve ser considerado concursal ou extraconcursal, à luz do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e do Tema 1.051 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.051 (REsp n. 1.840.531/RS), para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Constatado que o evento danoso ocorreu em 27/12/2017 e o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 02/02/2023, o crédito possui natureza concursal, devendo sujeitar-se obrigatoriamente ao plano de soerguimento da empresa devedora.

É irrelevante que o trânsito em julgado da condenação tenha ocorrido após o pedido de recuperação, uma vez que o marco temporal definidor da
concursalidade
é o fato gerador e não a liquidez ou a exigibilidade do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os créditos decorrentes de indenização por danos morais possuem natureza concursal quando o fato gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial, independentemente da data do trânsito em julgado.

Dispositivos legais:
Lei n. 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante:
STJ, - REsp: 1843382 RS 2019/0310348-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/12/2020; - Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2029634 SP 2022/0307583-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023; TJMT, - N.U 1033300-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025; - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10154302220198110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Avida Construtora e Incorporadora S.A.
contra decisão proferida pelo
Juízo de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
na Execução proposta pelos ora Agravados (C
umprimento de Sentença nos autos de Ação de indenização por danos morais c
/
c danos materiais n. 1002641-10.2018.8.11.000
3)

REJEITOU

a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante
,
aplicou multa de 10% (dez por cento)
, além de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

A agravante menciona que o Magistrado considerou que a data do fato gerador do crédito exequendo é a do trânsito em julgado da sentença condenatória, que ocorreu em 24/02/2025, em contrariedade ao Tema n 1.051 do STJ, que possui repercussão geral e efeitos vinculantes.

Alega que o crédito existente antes do pedido de recuperação judicial se submete aos seus efeitos, por expressa previsão legal do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005. Indica, como a data do fato gerador, o dia do evento danoso, que se deu no dia 27/12/2017.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula pelo seu provimento, para que seja reconhecida a natureza concursal do crédito, sobrestada a execução e determinada a expedição de certidão de crédito (
I
d. 349440383).

O pleito liminar foi concedido (Id.
351346858)
.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça – deixou de emitir opinião, alegando ausência interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso comporta análise acerca da decisão que,
na Execução proposta pelos ora Agravados (C
umprimento de Sentença nos autos de Ação de indenização por danos morais c
/
c danos materiais n. 1002641-10.2018.8.11.000
3)
,

REJEITOU

a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante
,
aplicou multa de 10% (dez por cento)
, além de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que os
agravados ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência do afogamento e falecimento da filha do casal, no dia 27/12/2017, em uma área adjacente ao Residencial Habitacional Magnólia, no Município de Rondonópolis/MT
, sendo prolatada
sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para condenar a ora agravante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores,a título de indenização por danos morais e ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em 04/2025, foi proposto
cumprimento de sentença
, requerendo-se
o recebimento deR$ 252.577,75 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sob pena de acréscimo de 10% de multa e 10% de honorários, bem como penhora
on

line
.

Diante de tal pedido foi o
posta pela agravante, a exceção de
pré
-executividade
,
sob o fundamento de que o seu pedido de recuperação judicial foi formulado em 02/02/2023, mas o título executivo judicial somente se tornou exigível com o seu trânsito em julgado, ocorrido em 24/02/2025.

Portanto, o cerne da questão consiste em verificar quando ocorreu o fato gerador do crédito; e se ele se submete à recuperação judicial da empresa Agravante.

No caso, deste
crédito
decorrente da
indenização por dano moral, o fato gerador é a data do evento danoso (27/12/2017),
que
é anterior ao pedido de recuperação judicial (2023)
;
portanto, de natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano de recuperação.

A propósito
, colaciono arestos do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO .
EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11 .101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ
) .
2. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos pela interrupção da prestação do serviço de telefonia. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5 .

Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial,
excetuados
aqueles expressamente apontados na lei de regência
. 6. Em atenção ao disposto no art. 1 .040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1843382 RS
2019/0310348-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/12/2020)

(negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE DÉBITO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.o 1.051. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.843 .332/RS (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
17/12/2020), representativo de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n.o 1.051) segundo a qual para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 2.
No REsp 1.843.332/RS, ficou assentado que a existência do crédito, para o fim de verificar sua submissão aos efeitos da recuperação judicial da devedora, é determinada pela data de seu fato gerador, não dependendo de sentença que o declare ou o quantifique, tampouco de seu trânsito em julgado, bastando tão somente a ocorrência do fato gerador, conforme aconteceu na presente hipótese, que se trata de crédito trabalhista constituído anteriormente ao pedido
recuperacional
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2029634 SP 2022/0307583-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)
”.

(destaquei)

No mesmo sentido está o entendimento deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005 – TEMA 1 .051 DO STJ – SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL –
NATUREZA CONCURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/2005 que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. No caso em análise, verifica-se que o crédito decorrente da ação em referência diz respeito a contrato de abertura de crédito de conta corrente, entabulado entre as partes no dia 28/03/2017 e o executado/agravado foi constituído em mora no dia 28/09/2020, portanto, em momento anterior ao ajuizamento da ação de recuperação judicial, que se deu em 13/11/2020. Logo, levando em consideração o art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, o aludido crédito se sujeita ao respectivo instituto, uma vez que o fato gerador foi anterior ao pedido de recuperação da empresa agravada. Precedente do STJ. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030746-45.2023 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)
”

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. CRÉDITOS CONCURSAIS E EXTRACONCURSAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto para reforma de decisão que classificou de natureza extraconcursal o crédito decorrente de indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais, determinando o prosseguimento do cumprimento do cumprimento de sentença em relação a ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o crédito relativo à indenização por danos morais deve ser classificado como concursal ou extraconcursal, à luz do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e do Tema 1.051 do STJ; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza do crédito para fins de recuperação judicial é definida pela data do fato gerador, conforme consolidado no Tema 1.051 do STJ. Créditos oriundos de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial submetem-se ao plano de recuperação (créditos concursais).

No caso, o fato gerador da indenização por danos morais é da ocasião em que ocorreu o evento danoso (outubro de 2022), que é antes do pedido de recuperação judicial realizado em 01/03/2023. Assim, o crédito é concursal, submetendo-se ao plano de recuperação judicial.

Os honorários sucumbenciais possuem como fato gerador a sentença que os fixa, nos termos da jurisprudência predominante. Como a sentença foi proferida em 21/02/2024, após o pedido de recuperação judicial, os honorários têm natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os créditos decorrentes de indenização por danos morais possuem natureza concursal quando o fato gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial, independentemente da data do trânsito em julgado.

Os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza extraconcursal quando fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial.”

(N.U 1033300-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025)
”

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO REGRESSIVO. NATUREZA CONCURSAL DEFINIDA PELO FATO GERADOR. TEMA 1.051/STJ E ART. 49 DA LEI 11 .101/2005. RETENÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO SUPRE A INSUFICIÊNCIA DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. MANUTENÇÃO DA VIA MONITÓRIA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a natureza concursal de crédito regressivo, submetendo-o à recuperação judicial, sem afastar a apuração do valor em ação monitória. 2. A parte devedora alega omissão quanto à quitação por retenções contratuais e à inadequação da via eleita. A parte credora sustenta contradição ao defender a natureza extraconcursal do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se: (i) a alegada quitação por retenções contratuais; e (
ii
) a manutenção da ação monitória para apuração do valor. (
iii
) a natureza do crédito regressivo, para fins de submissão à recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há vício quanto à alegada quitação por retenções contratuais, uma vez que o julgado consignou competir à devedora a prova do fato extintivo, não suprida por eventual ausência de impugnação específica. 5. Também não há contradição na manutenção da ação monitória, pois o acórdão delimitou que a submissão do crédito ao regime
recuperacional
não impede sua constituição e definição do valor no juízo de conhecimento. 6. Inexistem omissão ou contradição quanto à natureza do crédito, pois o acórdão aplicou expressamente o art. 49 da Lei 11.101/2005 e o Tema 1 .051/STJ, fixando que a
concursalidade
decorre da data do fato gerador, ainda que o pagamento tenha ocorrido depois. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica não supre a falta de prova do fato extintivo. 2. A submissão do crédito ao regime concursal não impede sua constituição e apuração do valor no juízo de conhecimento. 3. O crédito regressivo submete-se à recuperação judicial quando o fato gerador é anterior ao pedido, ainda que o pagamento ocorra posteriormente.” Dispositivos relevantes citados: Lei
11.101/2005, art. 49; CPC,
arts
. 373, II, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.051.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10154302220198110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026)
”

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de
RECONHECER
a
natureza concursal do crédito
em litígio em questão.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026